Tribunal: TJBA
Processo: 8013039-23.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013039-23.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE JAQUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VERUSKA MAGALHAES ANELLI

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS E COBRANÇA INDEVIDA DE IOF. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, na qual o Autor/Apelante alegou a cobrança de juros remuneratórios em desconformidade com o contrato pactuado e a indevida inclusão do IOF na operação financeira. A sentença também condenou o Apelante ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios aplicados no contrato divergem daqueles previstos no instrumento contratual e configuram abusividade; (ii) estabelecer se o IOF foi indevidamente incluído na composição da taxa de juros remuneratórios, caracterizando cobrança em duplicidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos acostados aos autos demonstram que o valor financiado e os encargos cobrados pela instituição financeira encontram-se em conformidade com o contrato firmado, inexistindo divergência entre a taxa de juros pactuada e a efetivamente aplicada.

4. As simulações apresentadas pelo Autor, baseadas na “Calculadora do Cidadão” do Banco Central, não constituem prova robusta e idônea para demonstrar abusividade dos juros, pois não consideram todos os encargos contratuais incidentes na operação financeira. A jurisprudência consolidada reconhece que essa ferramenta possui caráter meramente ilustrativo e não substitui a análise dos elementos concretos do contrato celebrado entre as partes.

5. No mais, a cobrança do IOF não configura duplicidade ou inclusão indevida na taxa de juros remuneratórios, pois trata-se de tributo legalmente previsto, que integra o Custo Efetivo Total (CET), e deve estar devidamente discriminado no contrato, conforme art. 54-B, § 2º, do CDC e art. 6º do Decreto nº 6.306/2007.

6. Não evidenciada prática abusiva ou ilegalidade na cobrança de encargos contratuais, inexiste ato ilícito ensejador de dano moral indenizável.

7. Por fim, considerada a sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em mais 5%, totalizando 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A utilização da “Calculadora do Cidadão”, do Banco Central, não possui força probatória para comprovar abusividade na cobrança de juros remuneratórios.

2. O IOF integra o Custo Efetivo Total da operação de crédito, mas não compõe a taxa de juros remuneratórios, e sua cobrança não configura ilegalidade ou duplicidade.

3. Ausente comprovação de abusividade contratual, não há ato ilícito a justificar a reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 54-B, § 2º; Decreto nº 6.306/2007, art. 6º; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 80555038020228050001, rel. Desª Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 05.03.2024. TJSP, Apelação nº 1019184-23.2023.8.26.0032, rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 12.06.2024. TJRS, Apelação nº 50063996620228210021, rel. Des. Eduardo Kothe Werlang, j. 12.12.2023. TJMG, Apelação nº 10000211040944001, rel. Des. Claret de Moraes, j. 22.06.2021. TJSP, Apelação nº 10266124920238260196, rel. Des. Léa Duarte, j. 20.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos deste recurso de Apelação nº
8013039-23.2024.8.05.0146
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
JOSE JAQUES DOS SANTOS
e
BANCO AGIPLAN S/A
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA